Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710379-50.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: WILLIAM OIOLA DE SOUZA RIBEIRO Agravado: ERINELDA DE PAIVA OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela de urgência interposto por FÁTIMA WILLIAM OIOLA DE SOUZA RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 189928109) que em sede de cumprimento de sentença, processo no 0710904-34.2021.8.07.0001, em que é exequente, tendo como executada o ora agravada ERINELDA DE PAIVA OLIVEIRA, indeferiu pedido de restrição de circulação do veículo, considerando que foram penhorados apenas os direitos aquisitivos sobre o bem e não haver propriedade. Em suas razões (ID 56981226), menciona que adotou todas as medidas possíveis para satisfação do cumprimento de sentença para a cobrança de verba de natureza alimentar, na origem, e, embora inicialmente tenha o juízo determinado a penhora dos direitos sobre os veículos mencionados, VW/Virtus e Jeep Renegade, já especificados, em decisão posterior, ID 189928109, negou o pedido de restrição de circulação no Sistema RENAJUD sobre os referidos automóveis, conforme decisão impugnada. Cita julgados que entende amparar seu pleito, ressaltando inexistir impedimento para o bloqueio de circulação do veículo gravado de alienação fiduciária e que, portanto, não integra o ́patrimônio do devedor, informando que a agravada também tem R$45.000,00 em espécie, em mão de pessoas físicas, por meio de empresa empreendedora conforme declaração do imposto de renda, em prestígio ao dever de cooperação e boa-fé, atento ao previsto no art. 139, IV, do CPC. Informa que a agravada tem capacidade financeira de fazer o pagamento, mas se recusa a cumprir com suas obrigações, sendo necessárias as medidas atípicas pleiteadas. Pede seja deferida a antecipação de tutela recursal para que seja inserida restrição de circulação no Sistema RENAJUD sobre os veículos mencionados e especificados, cujos direitos foram penhorados pela decisão de ID 168765294, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 56981233). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Apesar de constar menção genérica na primeira página da petição inicial do agravo, de “pedido de tutela de urgência” fato é que, para se conceder a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Porém, “in casu” não houve pelo agravante qualquer demonstração dos elementos, havendo apenas o pedido sem a demonstração desses requisitos previstos no CPC. Nesse sentido, consoante o disposto no art. 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III[2], do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de liminar, se o caso, e reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido “genérico” de concessão de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Registre-se que, no caso concreto, constata-se que em absoluta consonância ao Princípio da Cooperação, o douto Juízo de origem promoveu inúmeras diligências visando, efetivamente, à satisfação do crédito perseguido, inclusive a restrição quanto à transferência do veículo, penhora de imóvel pleiteada, além de consulta aos demais Sistemas Conveniados à Justiça. De qualquer sorte, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores a amparar a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trata-se da consagração dos princípios da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora/recorrente, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Além disso, impõe o Código de Processo Civil em seu artigo 322, caput e §2o, que “o pedido deve ser certo”, e que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida. Em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [2]